Tribunal: TJES
Processo: 5002484-22.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002484-22.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MATEUS CAPATO BURGARELLI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OFERTA
. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA CANCELADA. EXISTÊNCIA DO PRODUTO EM ESTOQUE. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°

5002484-22.2024.8.08.0014

Recorrente: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

Recorrido: MATEUS CAPATO BURGARELLI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de ato ilícito e reembolso realizado em decorrência do cancelamento da compra;
b)
inexistência de danos morais na situação em comento ou, alternativamente, pela redução do
quantum
já fixado;

c)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente, diante do cancelamento unilateral da compra efetuada pelo recorrido em sua plataforma digital (produto box
Dragões do Éter – Séria Completa + Póster
, no valor de
R$ 29,98)
, estaria compelida ao cumprimento da oferta anunciada e se houve lesões aos direitos da personalidade do recorrido, a amparar o pedido de indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrente na obrigação de entregar ao recorrido o produto, sob pena de multa diária, além da condenação ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00).

Entrementes, em que pese as alegações recursais de que o cancelamento da compra foi decorrente da indisponibilidade do produto em estoque, entendo que restou satisfatoriamente comprovada a falha na prestação de serviços e o descaso com o consumidor decorrente do cancelamento unilateral da compra (apesar das diversas tentativas de recebimento do produto), notadamente pelo fato da possibilidade de encontrar o produto sendo ofertado na plataforma da recorrente, conforme asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença.

Além do mais, em relação ao alegado reembolso do valor pago pelo produto,
“[...] a parte requerida não comprova que teria realizado o estorno/restituição do valor pago pelo produto adquirido pela parte requerente diante do cancelamento, apenas alega que não teria conseguido realizado a restituição para a mesma conta em que foi realizado o
pix
, mas sem qualquer comprovação nesse sentido (art. 373, II do CPC/15), estando o valor disponível na conta da parte requerente junto à parte requerida na modalidade de vale presente”
(
sic
– ID 9296259, negritei).

Desse modo, deve ser mantida a sentença de 1º grau referente à obrigação de fazer (entrega do produto box Dragões do Éter – Séria Completa + Póster).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, em especial as diversas tentativas de recebimento do produto adquirido e cancelamento unilateral da compra, mesmo existindo o produto em estoque.

Nesse ínterim, o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação da parte recorrente no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, encontrando-se o valor fixado em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte recorrida não assistida por advogado).

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)